Tribunal: STF
Processo: HC 68894
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-04-14
Data de publicação: 1992-04-14

Ementa:
NULIDADE  DA  SENTENÇA  -   TESTEMUNHA   -   CONTRADITA.   A
oportunidade de contraditar testemunha,  arguindo  circunstancias  ou
defeitos que a tornem suspeita de  parcialidade  ou  indigna  de  fé,
ocorre em audiencia, antes de iniciado o depoimento - artigo  214  do
Código de Processo Penal, sendo que as nulidades da  instrução  devem
ser apontadas com observancia aos prazos estabelecidos no artigo  571
do  referido  Código.  O  Direito,  tanto   o   material   quanto   o
instrumental, e organico e dinamico, não se podendo, sem  autorização
normativa, voltar a fase ultrapassada.
         PERICIA - ARMA DE FOGO - HOMICIDIO CULPOSO. Deixando de  ser
impugnado, na  instrução  criminal,  o  aspecto  eficacial  da  arma,
descabe falar em nulidade pela ausência  de  realização  de  pericia,
mormente quando o Réu haja reconhecido que o  evento  morte  resultou
de, em  simples  brincadeira,  have-la  apontado  para  a  vítima.  O
possivel precario estado de conservação da arma não afasta  a  culpa,
incidindo, no caso, o disposto no artigo 563 do  Código  de  Processo
Penal.
         HOMICIDIO  CULPOSO  -  SOCORRO  A  VÍTIMA  -   ALCANCE.   No
homicidio culposo a ausência de imediato socorro a vítima e causa  de
aumento da pena - paragrafo 4.  do  artigo  121  do  Código  Penal  -
descabendo cogitar da atenuante da alinea "b" do inciso III do artigo
65 do referido Código. A observancia da pena prevista no paragrafo 3.
do citado artigo, sem aumento,  pressupoe  haja  o  agente  prestado,
imediatamente, o socorro.